Tribunal: TJSP
Processo: 2132176-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO RECLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA A FASE MAIS BRANDA DO DENOMINADO 'PLANO SÃO PAULO', CONSIDERANDO OS DADOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE APRESENTADOS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES INICIAIS –

Ementa:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO RECLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA A FASE MAIS BRANDA DO DENOMINADO 'PLANO SÃO PAULO', CONSIDERANDO OS DADOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE APRESENTADOS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES INICIAIS – RECLAMO IMPROVIDO.